Tribunal: STF
Processo: RHC 184218
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Unificação das penas. Penas privativas de liberdade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 
    2. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o o Juízo das Execuções Penais procedeu à unificação da penas do paciente determinando o cumprimento no regime fechado. A defesa interpôs Agravo em Execução perante o Tribunal local, que negou provimento ao recurso defensivo. 
    3.  Contra esta decisão sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 538.896, Min. Ribeiro Dantas, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do habeas corpus. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
    4.  Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “as penas de detenção e de reclusão possuem cada uma delas particularidades que devem ser respeitadas no momento da unificação”. Com essa argumentação requer a concessão da “ordem para determinar que a pena de detenção imposta ao recorrente fique sobrestada até que possa ser cumprida simultaneamente com a de reclusão”. 
    Decido.
    5. O recurso ordinário não deve ser provido.
    6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. De modo que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão” (RHC 118.626, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Veja-se a ementa do referido precedente:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão.
    2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes.
    3. Recurso ao qual se nega provimento.”
    7. No caso, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento ao entender que, “ao interpretar o art. 111, da LEP, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as penas de reclusão e as de detenção constituem reprimendas de mesma espécie, e portanto, para efeito de fixação do regime prisional, devem ser consideradas cumulativamente”. 
    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator